Tribunal: TJES
Processo: 5008290-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL CARPANEDO FIORIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008290-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
RAFAEL CARPANEDO FIORIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RAFAEL CARPANEDO FIORIO
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora aduz que adquiriu um produto denominado “CHUWI UBook X 12 Touchscreen Tablet PC com teclado e caneta Stylus, 8GB 256GB SSD, 2160X1440 Pixels Dispay, Intel N4120 Quad Core, TypeC Dual W” no site da ré em 13/10/2022, por R$3.295,00. Relata que identificou um problema na tela do bem em 04/05/2023, fato comunicado à ré para providências. No entanto, assevera que o problema não foi reparado até o momento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 3.295,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 2.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
Faculto
à ré a providenciar o recolhimento do produto viciado, no prazo de até 15 dias úteis, contado da data do pagamento, sob pena de perdimento do bem em favor do autor, que poderá dar a destinação que melhor lhe aprouver.

Irresignada com a sentença no ID 6664723, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência do juizado especial, considerando a necessidade de produção de prova pericial, assim como argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste ato ilícito e nexo de causalidade, posto que a recorrente não pode responder por atos praticados pelos vendedores independentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado, porquanto as provas colacionadas pelas partes aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de prova pericial.

Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

No caso, a parte autora aduz que adquiriu um computador Ubook, todavia, o produto apresentou problemas técnicos. Ato contínuo, ao tentar solucionar a questão com a recorrida, sem êxito.

Incontroverso que o produto foi adquirido em 13/10/2022 e em 04/05/2023 a parte autora efetuou reclamação quanto ao defeito na tela do bem, momento em que a requerida informou que contactou o vendedor, assim como assegurou a existência de “garantia de A a Z” (ID 6664691).

De acordo com o artigo 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha:
(I)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(II)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
(III)
o abatimento proporcional do preço.

Logo, não sanado o vício no produto no prazo estipulado na legislação consumerista, cabe ao consumidor o uso das faculdades previstas no art. 18 acima citado.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, posto que trouxe prova da ciência dada à requerida quanto ao ocorrido que, inclusive, abriu protocolo. A fornecedora, à qual caberia o ônus da prova em seu favor, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, posto que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições.

Neste viés, cabe destacar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual se conclui que o fato do consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, necessitando acessar a via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial para solucionar o impasse. Afinal, o tempo vital integra a personalidade do indivíduo, devendo ser reparada a respectiva perda.

Portanto, no que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.500,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)